Tribunal: STM
Processo: 7000456-37.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000456-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA (OAB: RJ74239)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação prolatada na Sentença,
fixar a pena imposta ao réu CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS em 8 (oito)
anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, bem
como com o art. 30, inciso II, do CPM. Em decorrência, deixou de conceder ao
Recorrente/Recorrido o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do
CPM e fixou o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, com
base no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro. E, por unanimidade,
negou provimento ao Apelo da Defesa, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinha inalterada a r.
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e fará declaração
de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000456-37.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.
ADVOGADO: Dr. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA.

EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA
MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. TENTATIVA. OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA
ORDEM. RECURSO DA ACUSAÇÃO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. MEIOS
EMPREGADOS. MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. CONCURSO
FORMAL. ELEVAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
APELO DA DEFESA. ELEVAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. APELO DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS COMBINADOS. IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O homicídio qualificado, tentado ou consumado, contra os integrantes das Forças
Armadas que estejam no exercício da função ou em decorrência dela, como nas Operações
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), não encontra previsão no CPM. Por essa razão,
prevalecerá o crime militar por extensão tipificado no art. 121, § 2°, inciso VII, do CP.
2. O delito em questão, pela sua gravidade acentuada, exige a imposição de severa sanção
penal, de modo a estabelecer reprimenda justa e proporcional.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM,
resulta, por decorrência lógica, na inviabilidade do estabelecimento da pena-base no
patamar mínimo.
4. O concurso formal de crimes caracteriza-se pela conduta única e a multiplicidade de
resultados, em um mesmo contexto espacial e temporal.
5. A JMU, na missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com maior
firmeza, a repressão geral e especial contra a tentativa de ceifar a vida de militares
empregados em Operações de GLO. Nessa hipótese, além do crime contra a vida dos
militares, o grave delito foi desferido contra a própria presença do Estado.
6. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial do recurso do Ministério Público
Militar. Decisão por maioria.
7. Argumentos como negativa de autoria, depoimentos combinados de testemunhas de
acusação e existência de dúvida são insuficientes para absolver o réu, quando estiverem
nitidamente contrários às provas dos autos. Apelação da Defesa não provida. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo Ministerial para,
mantendo a condenação prolatada na Sentença, fixar a pena imposta ao réu, CARLOS HENRIQUE ALVES DOS
SANTOS, em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art.
121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 70, ambos do Código Penal brasileiro, bem como com o art. 30, inciso II, do
CPM. Em decorrência, em negar o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do CPM e fixar o
regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, com base no art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal brasileiro. E, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa.
Brasília-DF, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída do
civil CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por 3 (três)
vezes (art. 121, § 2º, inciso VII, do CP comum, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, e art. 70 do CP comum), com o
direito de recorrer em liberdade e com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto.
A Denúncia foi oferecida em 4.10.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001,
evento 1, doc. DENUNCIA-1) e recebida em 10.10.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000756-
37.2018.7.01.0001, evento 1, doc. REC_DENUNCIA2), tendo narrado os fatos da seguinte forma, in verbis:
"(...) No dia 15 de setembro de 2018, por volta das 16h00min, o denunciado, livre e
conscientemente, com intenção de matar os três militares que compunham uma guarnição
do 5º BIL que patrulhava a região de Maringá, no município de Belford Roxo/RJ, disparou
diversos tiros de fuzil de calibre por enquanto desconhecido em direção à viatura em que
os militares se encontravam, não logrando êxito em atingir nenhum deles por fatores
alheios à vontade do denunciado, malgrado o veículo tenha sido atingido na parte frontal
(duas fotografias constantes do item 2 do evento 1 e depoimentos no corpo do APF, no
item 1 do evento 1, tudo constante dos autos no e-Proc).
Nos autos, consta que a viatura onde se encontravam o 3º Sgt PAULO CÉSAR DE
ALMEIDA BATISTA, o Cb WILLIAN DE OLIVEIRA PEREIRA e o Sd JEAN CARLOS GOMES
RIBEIRO se encontrava em patrulhamento na Rua Ana Cristina, em frente ao número 12, na
região de Maringá, no município de Belford Roxo/RJ, quando se depararam com três
indivíduos armados, sendo dois em uma motocicleta e um a pé. O denunciado estava na
motocicleta e armado de fuzil, enquanto os demais portavam pistolas. Ao avistar os
militares, o denunciado desembarcou da motocicleta e se evadiu do local efetuando
disparos em direção à tropa, visando atingir os três ofendidos. Ato contínuo, os militares se
abrigaram e responderam à injusta agressão, tendo o denunciado sido atingido. Em
seguida, os três indivíduos se evadiram, sendo que o denunciado, ferido, rastejou por um
beco até uma região de mata localizada atrás de uma residência.
Após o confronto, os militares iniciaram busca nas redondezas com a finalidade de
encontrar os três indivíduos - especialmente o denunciado - e os armamentos por eles
empregados. Quando as buscas se estenderam para os hospitais da região (o denunciado
estava ferido e certamente seria atendido em alguma emergência), a guarnição recebeu a
notícia de que havia um indivíduo sendo atendido no Hospital Adão Pereira Nunes, em
Duque de Caxias/RJ, por ter sido atingido por PAF (projetil de arma de fogo). Ato contínuo
se dirigiram até o referido nosocômio e então os ofendidos reconheceram o denunciado
como autor dos disparos de fuzil em direção à tropa.
Os fatos também foram narrados de forma convergente nos depoimentos dos três
ofendidos. O primeiro ofendido e condutor do APF, 3º Sgt PAULO CÉSAR DE ALMEIDA
BATISTA, revelou que a distância entre ele e o denunciado por ocasião da troca de tiros se
situava entre cinco e dez metros, o que, associado ao horário (parte da tarde e com boa
luminosidade), demonstra que o reconhecimento feito no hospital é coerente e suficiente
para apontar a autoria. Esse reconhecimento foi realizado pelos três ofendidos, conforme
se verifica em seus depoimentos.
O dolo restou totalmente caracterizado, eis que o denunciado disparou em direção à
guarnição do 5º BIL com intenção de matar os três ofendidos e portando arma de fogo de
alto poder vulnerante, não obtendo sucesso por fatores alheios à sua vontade.
Em sendo assim, por ter livre e conscientemente, com intenção de matar, disparado
tiros de fuzil em direção aos três ofendidos, militares do Exército Brasileiro em atividade de
natureza militar, não obtendo sucesso por fatores alheios à sua vontade, o denunciado,
CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, incorreu no delito previsto no art. 121, §2º, VII do
Código Penal c/c o art. 9º, II e III, "d", do Código Penal Militar, com a redação da Lei
13.491/2017, por três vezes, em concurso material, na forma do art. 79, também do Código
Penal Militar. (...)"
Os fatos foram documentados no APF nº 7000661-07.2018.7.01.0001 (Processo relacionado), que
serviu de base à propositura da APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001.
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo Relacionado: APF nº 7000661-07.2018.7.01.0001, evento 1,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
docs. 1/3 e Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 47, doc. 1 -DILIGENCIAS1);
- Registro de Ocorrência nº 054-09210/2018 (recambiamento de preso civil por crime militar), feito
na 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo-RJ (Processo Relacionado: APF nº 7000661-07.2018.7.01.0001,
evento 24, fls. 6/10);
- Audiência de Custódia, homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva pelo
CPJEx (Processo Relacionado: APF nº 7000661-07.2018.7.01.0001, evento 34 - DEC1 - Termo de Audiência
de Custódia);
- Pareceres Técnicos (PT) N° 005, 006 e 007/2018 - Fuzis de Assalto 5,56mm IA2, do Exército
(Processo Relacionado: APF nº 7000661- 07.2018.7.01.0001, evento 35, docs. 01/02);
- Habeas Corpus impetrado pela DPU, em favor de Carlos Henrique Alves dos Santos (Processo
Relacionado: HC nº 7000773-06.2018.7.00.0000, Rel. Min Álvaro Luiz Pinto);
- Boletim de Atendimento Médico do acusado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, bairro
Realengo, cidade do Rio de Janeiro-RJ (Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento
13, fls. 3/4);
- Declarações abonatórias em favor do acusado (Processo Relacionado: APM nº 7000756-
37.2018.7.01.0001, evento 19, docs. 9 e 11, -COMP9 e -COMP11, respectivamente);
- Boletim Interno nº 165/2018, do 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL) - Escala de Serviço
(Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 47, doc. 02 - DILIGENCIAS2);
- Inquirição dos 3 (três) ofendidos - 3º Sgt Paulo César de Almeida Batista (Processo Relacionado:
APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 45, vídeos 1/5), Cb William de Oliveira Ferreira (Processo
Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 45, vídeos 6/8) e Sd Jean Carlos Gomes Ribeiro
(Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 45, vídeos 9/11);
- Inquirição de 1 (uma) testemunha arrolada pelo MPM - 1º Ten Gerson Fernandes Tudisco Junior
(Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 45, vídeos 12/14); e
- Inquirição de 3 (três) testemunhas arroladas pela Defesa - Aline da Silva Santos (Processo
Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 96, vídeos 1/2), Jéssica Laís Almeida dos Reis
(Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 96, vídeos 3/4), e Rildo Da Silva Moura
(Processo Relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 134, vídeo 1).
A citação foi efetuada em 23.10.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001,
Evento 14).
Na Sessão realizada em 14.11.2018, presente o réu, os ofendidos foram ouvidos (3º Sgt PAULO
CESAR DE ALMEIDA BATISTA, Cb WILLIAN DE OLIVEIRA FERREIRA e Sd JEAN CARLOS GOMES RIBEIRO), bem
como a testemunha 1º Ten GERSON FERNANDES TUDISCO JUNIOR, cujos depoimentos estão registrados em
sistema audiovisual (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 45).
No mesmo ato processual supracitado, após a manifestação das partes, a Magistrada manteve a
prisão preventiva do réu, a qual foi decretada por ocasião da Audiência de Custódia, com base no art. 254,
alíneas "a" e "b", c/c o art. 255, alíneas "a" e "d", ambos do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000756-
37.2018.7.01.0001, evento 44 - ATA1).
Em 4.4.2019, as inquirições das testemunhas de defesa foram realizadas (ALINE SILVA SANTOS,
JÉSSICA LAÍS ALMEIDA DOS REIS e RILDO DA SILVA MOURA), bem como ocorreu o interrogatório. As
declarações do réu não foram registradas pelo sistema audiovisual por estarem corrompidas, sendo
impossível a sua juntada e a reprodução nos autos, conforme Certidão (Processo relacionado: APM nº
7000756-37.2018.7.01.0001, evento 80).
Na mesma Sessão acima referida, a prisão preventiva do réu foi revogada, sendo posto em liberdade
ainda naquela data, por força do cumprimento do Alvará de Soltura nº 27/2019 (Processo relacionado: APM
nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 82, Doc2 - ALVSOLTURA2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a intimação da Defesa para que, se assim
desejasse, fizesse a juntada das certidões de nascimento dos filhos menores do réu, da documentação de
propriedade da motocicleta utilizada no dia dos fatos e da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
(Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 138).
A Defesa, por sua vez, requereu a realização de exame pericial residuográfico para averiguar se
haveria vestígios de pólvora, provenientes de disparos de armas de fogo, nas mãos do réu (Processo
relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 150).
O pedido da Defesa foi indeferido, por Despacho judicial que concluiu pela inocuidade da prova
pretendida, em virtude da passagem demasiada de tempo em relação ao dia dos fatos (Processo
relacionado APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 152).
Finalizada a instrução criminal, o MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do réu pela
prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra membros das Forças Armadas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
atuantes em operação de Garantia da Lei e da Ordem, com o reconhecimento de concurso material, por 3
(três) vezes, confirmando a imputação inserta na Denúncia (Processo relacionado: APM nº 7000756-
37.2018.7.01.0001, evento 156).
Por sua vez, a Defesa requereu, em suas Alegações, a absolvição do réu. Afirmou existirem
contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação e pontuou por maior credibilidade para o que
foi dito pelas testemunhas da Defesa. Na sua ótica, em razão de não haver prova suficiente para a
condenação, mencionou o brocardo "in dubio pro reo", e requereu a absolvição com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, postulou pela aplicação da pena
mínima (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 175).
Como informação acessória, o réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade em 15.9.2018 (dia dos
fatos), pois nasceu em 14.10.1993. Inexiste registro de que possuía antecedentes policiais ou judiciais. Ficou
preso, provisoriamente, por 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias.
Em Despacho saneador, na fase do art. 430 do CPPM, o Juiz "a quo" considerou o presente feito
devidamente preparado. (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 178).
No julgamento, realizado em 15.6.2020, o Magistrado condenou o civil CARLOS HENRIQUE à pena de
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no crime de homicídio
qualificado, na forma tentada, por 3 (três) vezes (art. 121, §2º, inciso VII, do CP comum, c/c o art. 30, inciso
II, do CPM, e art. 70 do CP comum), com o direito de recorrer em liberdade e com a fixação do regime
prisional inicial semiaberto.
Após a leitura em pública audiência, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc, na mesma
data supracitada (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, evento 187).
Inconformado com a Sentença, o MPM interpôs Recurso de Apelação (evento 1, doc. 2).
Nas suas Razões Recursais, o Parquet pleiteia a reforma da Sentença, para fixar, na primeira fase da
dosimetria, a pena-base aplicada ao réu em patamar acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias
do art. 69 do CPM. Para além, requer o reparo na parte final do cálculo da pena, por suposto erro na
aplicação da fração referente ao crime tentado.
Afirma, ainda, que houve concurso material e não formal e, consequentemente, com a alteração da
pena pleiteada, o regime inicial para o seu cumprimento deverá ser corrigido (evento 1, doc 3).
A Defesa constituída também interpôs Apelação, na qual requer o provimento do Recurso com a
reforma da Sentença para fins de absolvição fundamentada no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 1, doc.
4).
O Juiz Federal Substituto da JMU prolator da Sentença exarou Decisão de recebimento de ambos os
recursos, bem como, embora inexista previsão de Embargos de Declaração contra a Sentença na Justiça
Militar da União (JMU), ratificou a pena imposta, com o detalhamento do cálculo executado (evento 1, doc.
5).
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da condenação, em consonância com a prova dos
autos (evento 1, doc. 6).
A Defesa, em suas Contrarrazões, requer o não provimento do Apelo do MPM (evento 1, doc.7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, por
satisfazerem os requisitos legais. No mérito, opinou pelo não provimento do Apelo defensivo e provimento
parcial do MPM, para que, mantida a condenação do civil Carlos Henrique Alves dos Santos, pela prática do
crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por 3 (três) vezes, em concurso formal (art. 121, §
2º,inciso VII, do CP comum, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, e art. 70 do CP comum), a pena seja aumentada,
com a fixação do regime prisional fechado para o início do seu cumprimento (evento 6, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

As presentes Apelações do MPM e da Defesa constituída do réu Carlos Henrique Alves dos Santos
preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidas.
Inexistem questões preliminares a serem analisadas, razão pela qual se passa ao exame do mérito
de ambos os recursos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
MÉRITO

No mérito, a Apelação Defensiva não merece provimento e a Ministerial deve ser julgada
parcialmente procedente.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recursos de Apelação, mediante os quais a Defesa e o MPM insurgem-se em relação à
Sentença condenatória, que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (CP), c/c o art. 30, inciso II,
do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, Evento 187, arquivo -SENT1).

1.1 SOBRE A CAPITULAÇÃO DO TIPO PENAL

Consigna-se que a capitulação feita pelo MPM no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, em detrimento do
art. 205, § 2°, do CPM, não merece reparo.
No polo passivo do ilícito, figuravam militares federais no exercício de suas funções em Operação de
Garantia da Lei e da Ordem.
Assim, o art. 121, § 2°, inciso VII (com redação introduzida pela Lei nº 13.142/15), do CP prevalece
como norma especial em relação às hipóteses gerais descritas no art. 205, § 2º, do CPM.
A Lei nº 13.491/17 alterou os incisos II e III do art. 9º do CPM, atraindo os nominados delitos por
extensão ou equiparação para o universo dos crimes militares.
Nessa base, a indicação do tipo penal do CP mostra-se exata, pois atende ao Princípio da
Especialidade, considerando a inexistência de qualificadora semelhante no art. 205, § 2º, do CPM.
Caso houvesse essa qualificadora no art. 205, § 2º, do CPM, ela prevaleceria em relação à
prevista no art. 121, § 2°, inciso VII, do CP, como tenho frequentemente destacado em outros
julgamentos semelhantes.
Nesse sentido, compare-se o art. 205, § 2°, do CPM com o art. 121, § 2°, inciso VII, do CP:
Homicídio simples
Art. 205. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido (NENHUM DOS INCISOS SEGUINTES SE ENQUADRA NO
PRESENTE CASO):
I - por motivo fútil;
II - mediante paga ou promessa de recompensa, por cupidez, para excitar ou saciar desejos
sexuais, ou por outro motivo torpe;
III - com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio
dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;
VI - prevalecendo-se o agente da situação de serviço:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da
Constituição Federal (...): (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)
(...)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
(...) (grifos acrescidos)
Noutras palavras, como o homicídio tentado ou consumado contra os integrantes das Forças
Armadas não está qualificado no CPM, a subsunção do fato a crime militar por extensão no art. 121, § 2°,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
inciso VII, do CP prevalece.

1.2 DA ANÁLISE DA CONDUTA DELITIVA

A análise reside no crime de homicídio, na forma tentada, perpetrado por réu civil contra 3 (três)
militares do 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL). As vítimas em segundo grau patrulhavam a localidade
de Maringá (Belford Roxo/RJ), durante a execução da Operação Furacão na Baixada (Operação de Garantia
da Lei e da Ordem), na tarde de 15.9.2018, conforme a Denúncia descreve (Processo relacionado: APM nº
7000756-37.2018.7.01.0001, Evento 1, arquivo -DENUNCIA1).
A versão do réu, perante a Primeira Instância, mostrou-se inverossímil. Não comprovou a sua tese de
negativa de autoria, pois, após ter sido baleado, foi reconhecido pelos 3 (três) ofendidos no Hospital. Além
disso, a prova dos autos demonstra que Carlos Henrique Alves dos Santos era o "carona" da motocicleta e
estava armado de fuzil; e não o piloto, como a Defesa afirmou.
Assim, a hipótese aventada pela Defesa de o crime ter sido praticado por outrem distanciou-se da
verdade, segundo, inclusive, a própria fundamentação da Sentença condenatória.
O MPM, por sua vez, questionou o quantum da pena imposta. Conforme afirma, pela análise das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, a sanção deveria ter sido mais rigorosa.
Para além, o Parquet Castrense argumenta que incide, na hipótese dos autos, o concurso material de
crimes, e não o formal, bem como aponta suposto erro judicial no cálculo da pena.

2. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA

2.1 Negativa de autoria

A Defesa afirma, como principal argumento, que inexiste certeza sobre a autoria do crime.
A Defesa reconhece que o réu teria estado no local do confronto, foi baleado e, depois, compareceu
no Hospital. Todavia, alega que tão somente conduziu a motocicleta, fruto de coação supostamente exercida
por outros criminosos para lhes transportar.
O argumento é absolutamente inverossímil!
O réu era o carona da motocicleta e estava armado de fuzil.
Havia duas pessoas na moto (piloto e carona) e um terceiro a pé. Ao se depararem com a Patrulha
numa esquina, o elemento a pé correu em fuga, enquanto o carona saltou da moto (armado de fuzil) e
iniciou o confronto. O terceiro delinquente evadiu-se do local, sempre pilotando a moto.
Essa dinâmica dos fatos foi comprovada nos trechos dos depoimentos, os quais estão sintetizados na
Sentença (Processo relacionado (APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, Evento 187, doc -SENT1), in verbis:
"(...) O primeiro ofendido, 3º Sgt PAULO CESAR DE ALMEIDA BATISTA, afirmou, em
resumo, (...) que estavam realizando o patrulhamento na parte mais alta da região; que
nessa esquina uma encruzilhada de encontro de ruas a primeira viatura do Comandante
chefe se encontrou com (3) três elementos;(...) que o piloto da moto encontrava-se com
uma pistola, o garupa da moto com um fuzil para o alto e um elemento a pé do lado
esquerdo da moto de pistola; (...) o elemento a pé voltou correndo para a mesma rua que
descia, o piloto da moto acelerou em fuga e o garupa de fuzil pulou da moto, e nesse
momento começou a correr e disparar o fuzil em direção à viatura militar; que
como chefe de viatura que estava mais exposto em uma distância pequena, comecei a
responder os "fogos" para cessar a ameaça; que o elemento de fuzil então correu
disparando, a gente revidando, até o momento que vimos que ele foi baleado; que
pararam de atirar porque cessou a ameaça; que após ele ser baleado, ainda conseguiu
levantar e pulou em um beco, (...) que chegou ao conhecimento de um suspeito,
que batia com as informações enviadas pela gente; que a partir daí o pelotão como
um todo se deslocou par ao hospital; que chegando lá ele estava em uma maca no
corredor, nós reconhecemos, porque o contato foi muito próximo, então deu para
realmente ver o rosto dos (3) três elementos; que não tinha como confundir; que foi
bem perto, de (5) cinco a (10) dez metros; (...) o elemento que estava pilotando a moto
(careca branco), ele conseguiu fugir com a moto, o garupa que no caso disparou contra a
tropa ele pulou e foi a pé, mas o piloto acelerou mais forte, fez um zigue-zague querendo
descer à direita, mas voltou e fugiu para uma rua à esquerda (...) (evento 45, vídeos 1/5).
O segundo ofendido, Cb WILLIAN DE OLIVEIRA PEREIRA, disse, em resumo, que (...)
avistaram (3) três elementos armados, o que estava dirigindo a motocicleta de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
pistola, o que estava na traseira de fuzil e o que estava a pé estava de pistola;
que esse elemento que estava de fuzil desceu da moto, executando tiro contra a
tropa; (...) que quando ele atirou e a gente atirou de volta, ele saiu meio que
rastejando; (...) que foram fazer o reconhecimento para ver se era o elemento
que foi atingido, que foi rastejando atrás da casa no mato; que foi lá (no
hospital) e registrou que era ele mesmo; que a distância que estavam da motocicleta
e do indivíduo era de (5) cinco e (10) dez metros; que o acusado desembarcou da moto
com o fuzil; que o piloto da moto e o outro se evadiram do local; que estavam sem
capacetes; que reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que estava com o
fuzil; que para mim era um M4 preto; que a viatura em que estava foi atingida
pelo disparo; perguntado pela defesa se conseguia identificar os outros indivíduos,
respondeu o que estava pilotando a moto era um careca gordo, e o que se evadiu correndo
era um "magrelinho" moreno (...) (evento 45, vídeos 6/8).
O terceiro ofendido, Sd JEAN CARLOS GOMES RIBEIRO, declarou (...) que deram
de cara com os (3) três elementos; que tinha (2) dois que estavam com pistola, e (1)
um com fuzil; que foi no susto ele atirou contra a tropa, e a gente revidou e atirou
para segurança nossa para poder se abrigar; que depois disso ele correu, conseguiu correr;
(...) que nisso receberam a notícia que tinha um cara alvejado; (...) que foram lá
(no hospital) para ver se era ele, e era ele; que estava na mesma viatura do Sargento
PAULO CESAR e do CABO WILLIAN PEREIRA; que a distância entre os (3) três elementos era
de (10) dez a (5) cinco metros; que o acusado estava na garupa da moto; depois que os (3)
três foram avistados pelos militares e iniciou o confronto o que estava pilotando a moto
conseguiu fugir em direção frontal, o outro em direção da trilha que tinha na mata, o outro
foi atingido, conseguiu rastejar para trás da casa lá onde tinha mato (...) (evento 45, vídeos
9/11)." (grifos acrescidos)

A Defesa, inusitadamente, sugere que o réu não praticou o crime. Por consequência, sem nenhuma
conexão com as provas, supõe que os militares mentiram, situação na qual todos teriam praticado o delito
de denunciação caluniosa.
Inexiste, nos autos, o menor indício de haver quaisquer razões para que os militares das Forças
Armadas apontassem, em grupo, falsa e dolosamente a autoria do crime ao réu.
Acreditar em tal hipótese seria conceber a falência das instituições que gozam de prestígio inegável
junto à população, por sua irretocável conduta, comumente norteada em princípios éticos e morais
inafastáveis.
Com base no Princípio da Presunção de Legitimidade, afirma-se que os militares do Exército
Brasileiro, embarcados na viatura alvejada pelo réu, assim como os demais integrantes das Forças Armadas,
primam pela verdade.
Some-se que, no meio militar, a mentira, a depender da conduta, pode ser punida como infração
disciplinar ou crime.
Por tudo isso, a tese defensiva não merece guarida. Ademais, o réu foi reconhecido no Hospital
pelos 3 (três) militares ofendidos, conforme os depoimentos constantes dos autos (Processo
relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, Evento 45, vídeos 01/05, 06/08 e 09/11).
As vítimas afirmaram que a distância entre eles e o réu no confronto foi entre 5 (cinco) e 10 (dez)
metros.
Os fatos ocorreram no final da tarde, ainda com iluminação natural, fator que praticamente extingue
a chance de erro de reconhecimento facial.
Acrescente-se que o réu, quando encontrado no Hospital, estava ferido por projetil de arma de fogo,
com lesões condizentes ao confronto descrito pelos ofendidos.
Se o réu estivesse pilotando a motocicleta, como afirmou a Defesa, não conseguiria atirar de fuzil -
arma de uso restrito das Forças Armadas - muito menos mirando para a retaguarda, contra a viatura militar
e os seus ocupantes, com o objetivo de ceifar as suas vidas.
Aliás, se o réu fosse apenas o piloto inocente da motocicleta, e estivesse sendo coagido por
bandidos, não teria razão para empreender fuga após os criminosos terem escapado da captura.
Naturalmente, teria pedido ajuda para as Forças Federais, e não se ocultado.
Em verdade, o réu estava na garupa da motocicleta armado de fuzil e, ao avistar as tropas federais,
iniciou o conflito, tendo sido baleado mediante o revide natural e legal dos militares.
As evidências mostram que a versão apresentada pela Defesa é absolutamente fantasiosa,
padecendo de insolúveis contradições. Por exemplo, o réu afirmou em seu depoimento que, após ter sido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
baleado, "não conseguia ficar em pé", mas teria rastejado e pulado um muro de uma casa para se ocultar
(Processo relacionado: APM nº 7000756-37.2018.7.01.0001, Evento 134, arquivo -VIDEO2).
O suposto proprietário dessa casa não foi ouvido como testemunha, porque a Defesa não apontou o
endereço ou o mínimo referencial capaz de lastrear a versão construída pelo réu.
Por óbvio, o argumento não merece acolhimento.

2.2 Depoimentos combinados entre os ofendidos.

A Defesa apontou haver indícios de depoimentos combinados entre os militares ofendidos, pelo fato de
terem descrito distâncias semelhantes para o confronto.
Tal afirmação merece repúdio veemente.
A similitude do cenário fático descrito pelos militares fortalece a credibilidade da versão
apresentada, e não o contrário.
Fosse válido o argumento defensivo, haveria motivos para se desconfiar de todos os processos nos
quais eventuais depoimentos contivessem dados congruentes.
À toda evidência, a tese é frágil, porque visa inverter o valor probatório, retirando a credibilidade da
instrução testemunhal colhida em Juízo.
O cenário hostil e tenso não serve, de plano, para afetar o que foi dito pelos militares.
Vale lembrar que os militares passam por treinamento especializado, visando ao desempenho de
excelência nas missões de Garantia da Lei e da Ordem.
Nessa senda, estão preparados para esse tipo de missão, razão pela qual o calor das atividades não
lhes retira o equilíbrio, tampouco invalida os depoimentos relativos às suas ações.
O argumento ficou esvaziado, pois a alegação de "combinação de depoimentos" está
desacompanhada de quaisquer provas ou mesmo de parcos indícios que pudessem minimamente
demonstrá-la.
Aliás, esse estratagema utilizado pela Defesa assemelha-se à Teoria do Negativismo, tão
pronunciada nos dias atuais.
Trata-se de atacar e de destruir a argumentação sólida e coerente que lhe é contrária, ao invés de
comprovar a sua própria versão mediante a apresentação de provas concretas e consistentes.
Ao que parece, no presente caso, a Defesa teria se utilizado do referido estratagema para inocentar
o réu, devido à inexistência de outras provas materiais aptas a respaldar as suas alegações.
Dessa forma, a alegação é inconsistente.

2.3 Ausência de apreensão do armamento.

Consta nas razões de Recurso que não houve a apreensão de fuzil com o réu.
Essa alegação não afasta a autoria.
A ação do réu encontra-se bem sedimentada no conjunto probatório constante dos autos, em
especial na prova testemunhal já abordada no tópico anterior.
Como o réu foi baleado e empreendeu fuga, naturalmente que se desvencilhou ou ocultou o
armamento em local desconhecido, podendo, até mesmo, tê-lo repassado para outrem, no intuito de manter
a sua posse e dificultar a coleta de provas.
Registre-se que raramente o criminoso, após ser baleado e empreender fuga, resta capturado com a
arma utilizada para combater as Forças do Estado.
Por conseguinte, a ausência de apreensão do armamento não afasta a autoria do crime, a qual está
muito bem alicerçada em coesa prova testemunhal.
A materialidade, embora o armamento não tenha sido apreendido, ficou bem caracterizada. O exame
pericial identificou, na parte frontal da viatura alvejada, os impactos provocados por disparos de fuzil
(Processo relacionado: APM nº 7000661-07.2018.7.01.0001, Evento 1, Doc. 2, fls. 5/6).
Assim, a tentativa de homicídio praticada pelo réu restou comprovada, não se consumando por
circunstâncias alheias à sua vontade. Almejou ceifar as vidas dos militares embarcados no veículo e,
mediante o poder letal da arma utilizada, mirou os disparos na parte frontal da viatura.

2.4 Testemunhas abonatórias.

A Defesa enfatiza que as testemunhas por ela apresentadas atestaram a boa conduta social do réu.
Novamente, o argumento não afasta a autoria delitiva, diante do robusto contexto fático e probatório
dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
Testemunhas meramente abonatórias, que não presenciaram os fatos, são, obviamente, incapazes de
alterar a dinâmica dos fatos narrados na Denúncia.
Frisa-se que, hipoteticamente, até mesmo um cidadão com conduta social ilibada pode vir a cometer
grave crime, devendo ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
Dessa forma, afasta-se o argumento que visava ilidir a autoria delitiva.

2.5 In dubio pro reo.

Por fim, a Defesa aduz precedentes jurisprudenciais em que o in dubio pro reo foi reconhecido,
também mencionando doutrina jurídica.
Contudo, nenhum dos casos colacionados se adequa à realidade fática do presente Processo.
Nos precedentes juntados pela Defesa, houve dúvida relevante no acervo probatório em diversas
circunstâncias, fatores que guiaram as absolvições naqueles casos. Nos presentes autos, contudo, a dúvida
inexiste.
Da mesma forma, a doutrina colacionada discorre sobre a dúvida e as suas consequências para o
processo penal.
Repise-se que as provas colhidas afastam quaisquer incertezas, razão pela qual o argumento carece
de lastro nos autos.
Por todo o exposto, em que pese o esforço da combativa Defesa, o seu Recurso não merece
procedência.

3. DOS ARGUMENTOS DO MPM

Nos limites do Recurso interposto pelo Parquet Castrense, cabe verificar somente se a dosimetria da
pena, aplicada em Primeira Instância, está ajustada.
A Promotora de Justiça Militar afirma que, por ter sido branda, a sanção penal imposta merece
reforma.
Para tanto, aponta aspectos relacionados à pena-base (1ª fase da dosimetria) e à possível existência do
concurso material, em detrimento do concurso formal de crimes.
Os argumentos serão detidamente analisados adiante.

3.1 Da pena-base (1ª fase da dosimetria).

Nesse ponto, o MPM tem razão ao questionar o estabelecimento, pelo Magistrado a quo, da pena-
base no mínimo legal (1ª fase da dosimetria).
Note-se que o Recurso devolve a matéria para exame deste Tribunal, pois a reanálise do art. 69 do
CPM foi pedida em sua totalidade.
De fato, ao examinar a Sentença vergastada, a pena-base foi fixada no patamar mínimo permitido em
Lei. Desse modo, houve desproporcionalidade, por não atribuir valor negativo a algumas circunstâncias
judiciais merecedoras de destaque e por inexistir o consequente reflexo na reprimenda penal.
O douto Magistrado, na Sentença, desconsiderou algumas circunstâncias importantes, com força
para elevar a pena-base. Portanto, a mensuração da sanção merece reforma.
Ao se examinar o teor do art. 69 do CPM, vê-se que o Juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu (macro circunstâncias). Deve sopesar, também as micro circunstâncias (a intensidade
do dolo ou do grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os seus antecedentes e
a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o delito).
Não pode haver sombra de dúvida, neste sodalício jurídico, que o crime praticado é bastante grave.
Trata-se de tentativa de homicídio praticada contra militares em Operação de Garantia da Lei e
da Ordem, ou seja, afronta severa e deplorável à própria presença do Estado naquela comunidade.
Assim, ao final da primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal
de 12 (doze) anos.
Nota-se, no crivo detalhado da conduta, que o crime dos autos enseja a valoração negativa de pelo
menos 5 (cinco) circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.
Houve notável extensão de perigo de dano. Os disparos que atingiram a viatura foram feitos em
Comunidade habitada, durante o dia, expondo a população a intolerável risco.
Além disso, a intensidade do dolo merece ser mensurada em grau significativo. A quantidade
elevada de disparos efetuados pelo réu, contra os embarcados na viatura militar, demonstra, cabalmente, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
intenção exacerbada de ceifar a vida dos ofendidos, com animus necandi acentuado e dolo direto.
Não se notou, nos autos, qualquer atitude de arrependimento do réu após o crime.
Ao contrário, sustentou versão que se mostrou falaciosa para tentar justificar a sua conduta. Em
nenhum momento, antes ou após os fatos, expressou qualquer preocupação ou sentimento quanto aos
possíveis efeitos do crime perpetrado, pois os disparos poderiam ter matado ou lesionado os militares do
Exército. A sua frieza destoa da versão de que teria sido coagido a conduzir a motocicleta.
Empregou o fuzil para executar o ilícito, armamento de longo alcance, de alto poder letal e de uso
restrito das Forças Armadas.
Por fim, os motivos determinantes do crime também ensejam reflexão. Empreender fuga diante
das tropas federais objetiva a ocultação de outros ilícitos, assegurando-lhes impunidade.
O cidadão de bem não foge da presença do Estado, muito menos dispara contra os seus agentes. Por
sua vez, os criminosos praticam condutas ilícitas em detrimento da regular aplicação do Direito.

3.2 Do concurso de crimes.

O MPM pleiteia o reconhecimento do concurso material de crimes.
O mesmo pleito foi apresentado perante a Primeira Instância e rechaçado pelo Magistrado, o qual
concluiu pelo concurso formal de crimes. Considerou que os fatos ocorreram no mesmo contexto, com
unidade de desígnios.
Nesse ponto, a Sentença vergastada não merece reforma.
De fato, o que houve foi um confronto com troca de disparos entre o réu e a tropa federal.
Assim, embora tenha havido a múltipla prática de crimes (três tentativas de homicídio), todas
aconteceram em contexto único, refletindo as características do concurso formal.
A conduta do agente ativo do crime não pode ser decomposta em contextos diferentes. Ressalte-se
que a ação foi única, sendo os atos diversos, perfazendo o concurso formal.
O Parecer da PGJM, da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, ruma no mesmo sentido. Pela sua precisão, também adoto como razões de decidir (evento 6), in
verbis:
"(...) 17. Com efeito, embora tenha havido uma sucessão de disparos, trata-se de uma
conduta única, com multiplicidade de resultados, caracterizadora do concurso formal, pois
há uma unidade temporal e espacial, não havendo como se reconhecer, no caso, a
realização de mais de uma conduta, descartando-se, em consequência, as hipóteses de
concurso material e de crime continuado, que, aliás, nada mais é do que uma ficção
jurídica para abrandar a pena, nos casos de concurso material. Ademais, o crime
continuado não se harmoniza com a simultaneidade de ações, mas, sim, com a
sucessividade de ações, o que não é a hipótese dos autos."

Nessa precisa trilha de raciocínio, aplicando-se a doutrina jurídica em cotejo aos fatos ora analisados,
o reconhecimento de concurso formal de crimes deve ser mantido, considerada a unidade do contexto e da
ação.

3.3 Do cálculo da dosimetria (suposta existência de erro material).

Logicamente, a análise desse ponto recursal do MPM fica prejudicado, pois a necessidade de
recálculo da pena foi reconhecida, pela incidência de circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.
Registre-se que o Magistrado de Primeira Instância especificou os critérios utilizados no cálculo da
pena em sede da Sentença, aplicando com exatidão a fração incidente para o crime tentado.

4. CONCLUSÃO

O civil que pratica tentativa de homicídio contra militares integrantes de Patrulha do Exército (
sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar todos os valores éticos e morais, ataca,
frontalmente, a ultima ratio do Estado - as Forças Armadas ( sujeito passivo em primeiro grau).
Diante do já explanado, a pena merece reforma para maior, visando melhor atender aos fins aos
quais se destina.

5. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
Desta feita, passa-se à individualização da novel pena do réu, como incurso no crime do art. 121, §
2º, inciso VII, c/c o art. 70, ambos do CP e o art. 30, inciso II, do CPM, de acordo com o consagrado método
trifásico de Nelson Hungria.
No tocante ao concurso formal de crimes (a ser aplicado no término do cálculo), ressalta-se que
inexiste diversidade relevante entre as três ações, tampouco características especiais diferenciadoras dos
ofendidos.
Ou seja, não há razão que justifique estabelecer sanções em patamares diversos para os 3 (três)
delitos analisados.
Por conseguinte, segue-se a dosimetria para um dos delitos ("crime referência"), finalizando com o
pertinente acréscimo decorrente da prática das duas tentativas de homicídio remanescentes, as quais
demandam sanções idênticas.
Em execução do método, na 1ª fase, as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM devem ser
reconsideradas.
Por conseguinte, o conteúdo do art. 69, caput, do CPM não pode passar incólume, como já afirmado
em tópico anterior. Nesse aspecto, a extensão de perigo de dano, a intensidade do dolo, a ausência de
arrependimento, os meios empregados e os motivos determinantes, como circunstâncias judiciais que dão
azo à exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o crime de homicídio qualificado tentado, com
o preceito secundário de 12 (doze) anos de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não se
pode olvidar que disparos de fuzil contra tropa federal em Operação de Garantia da Lei e da Ordem
atentam, sobremaneira, contra os mais evidentes elementos da necessária presença do Estado naquela
comunidade.
Em relação às mencionadas micro circunstâncias judiciais, acrescem-se 2 (dois) anos para cada uma
das seguintes: a extensão de perigo de dano, a intensidade do dolo e os meios empregados; 1 ano e 6 (seis)
meses para a ausência de arrependimento e 1 (um) ano para os motivos determinantes. Reiteram-se todas
as respectivas particularidades do caso concreto, as quais foram delineadas em tópico específico.
Considere-se que a sanção prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado é de 12
(doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Partindo-se da reprimenda mínima de 12 (doze) anos, exacerbo-a em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses,
resultando na pena-base de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tornando-a provisória neste
patamar.
Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Na 3ª fase, há a necessária diminuição da pena, por se tratar de crime tentado.
Assim, aplica-se a fração no patamar máximo permitido de 2/3 (dois terços), ante a ausência de
Recurso do MPM neste aspecto e o fato ter resultado em tentativa incruenta.
Por conseguinte, a reprimenda reduz para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Em arremate, conclui-se pela presença do concurso formal de crimes. Nessa base, aumenta-se a
sanção na proporção de 1/5 (um quinto), por ter envolvido 3 (três) crimes. Dessa forma, há sintonia com a
jurisprudência consolidada sobre o quantum devido de aumento, conforme a quantidade de ilícitos nessa
espécie de concurso.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Carlos Henrique Alves dos Santos em 8 (oito) anos,
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Em decorrência desse quantum, torna-se incabível a concessão de sursis, pelo não preenchimento
dos requisitos objetivos do art. 84 do CPM, pois a pena é superior a 2 (dois) anos.
Deve ser fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º,
alínea a, do CP.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, todos os cidadãos de bem desejam que o País progrida
em ambiente de paz e prosperidade.
Nessa senda, as operações de Garantia da Lei e da Ordem ganham notável importância. Para tanto,
a sociedade está amparada, no texto constitucional, para lançar as Forças Armadas nessas perigosas e
essenciais missões. Todavia, por questões éticas e morais, verdadeiros sustentáculos da lógica estrutural do
Estado, os mesmos Poderes, que desdobram as Forças Armadas para a retomada da ordem pública, tem o
dever de respaldar e de tutelar as suas ações pautadas pela legalidade.
A sociedade, embora tenha o direito de ser escudada pelas Forças Armadas, por outro lado não pode
abandoná-las quando, enfrentando o perigo, agem conforme os ditames constitucionais.
À luz do apurado na ocorrência sub judice, a tropa empregada seguiu fielmente o seu dever
constitucional, sempre focada na Defesa da sociedade à qual serve.
Por isso, a Justiça Militar da União deve aplicar, na plenitude do seu poder, os rigores previstos na Lei

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/05/2021 15:02:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212621df40
Penal Militar. Do contrário, o sentido do Direito seria invertido: leniência em relação aos marginais detratores
da Ordem Pública; e indiferença no tocante àqueles que desafiam o perigo, oferecendo as suas próprias
vidas para garantir a paz social.
Srs. Ministros, embora tenham sido desferidos em sua direção, os disparos não miraram apenas os
homens fardados. Foram contra a presença do Estado Brasileiro!
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação
prolatada na Sentença, fixar a pena imposta ao réu Carlos Henrique Alves dos Santos, em 8 (oito) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art.
70, ambos do Código Penal brasileiro, bem como com o art. 30, inciso II, do CPM. Em decorrência, nego o
benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do CPM. Fixo o regime fechado para o início do
cumprimento da reprimenda, com base no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal brasileiro. E nego
provimento ao Apelo da Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120d9ebf1c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000456-37.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA (OAB: RJ74239).

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, ao analisar a Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
votei divergindo da douta maioria para negar provimento ao recurso ministerial, mantendo inalterada a r.
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Em relação às razões recursais do Ministério Público Militar (Evento 1, doc. 3), verifico que a pretensão
ministerial visava a reforma da r. Sentença, para que fosse fixada a pena privativa de liberdade aplicada ao
apelante/apelado CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS em patamar acima do mínimo legal e acima do
estabelecido na decisão recorrida, bem como fosse reparado o cálculo referente à parte final da dosimetria da
pena e, consequentemente, adotado o regime inicial fechado para seu cumprimento.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao Apelo
Ministerial para, mantendo a condenação prolatada na Sentença, fixar a pena imposta ao réu Carlos Henrique
Alves dos Santos, em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como com o art. 30, inciso II, do
CPM. Em decorrência, negou o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do CPM e fixou o regime
fechado para o início do cumprimento da reprimenda, com base no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
Brasileiro. E nego provimento ao Apelo da Defesa.
4. Porém, mesmo reconhecendo a gravidade do crime praticado pelo apelante/apelado, entendi que não
assistia razão ao pleito ministerial, conforme será demonstrado a seguir.
5. Como se verifica na Exordial acusatória, o apelante/apelado veio denunciado como incurso no art. 121, § 2º,
inciso VII, do Código Penal c/c o art. 9º, incisos II e III, alínea "d", do Código Penal Militar, com a redação da Lei
nº 13.491, de 2017, por três vezes, em concurso material, na forma do art. 79, também do Código Penal
Militar. De acordo com a própria Denúncia, o inciso VII do § 2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro
foi utilizado justamente por se mostrar mais específico à situação, conforme se verifica no trecho a
seguir (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000756-37.2018.7.01.0001):
" Configura-se a qualificadora do art. 121, § 2º, VII do Código Penal, eis que os três
ofendidos eram militares da ativa (portanto, integrantes do Exército Brasileiro, uma
das instituições previstas no art. 142 da Constituição Federal) no exercício de
atividade militar (operação de Garantia da Lei e da Ordem, por força do art. 15, § 7º
da Lei Complementar nº 97/99, constitui atividade de natureza militar para os fins
do art. 124 da Constituição Federal, ou seja, para a Justiça Militar da União). O art.
121, § 2º, VII do Código Penal ('VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts.
142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela...')
constitui no caso crime militar pela regra de extensão disposta no art. 9º, II e III, "d",
com a redação da Lei 13.491/2017 ('III - os crimes praticados por militar da reserva,
ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como
tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120d9ebf1c
(...) d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública...') e não possui dispositivo idêntico no CPM, portanto
não incide a questão da especialidade. Além disso, fica estabelecida a hediondez do
delito em questão (art. 1º da Lei 8072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei
13.142/2015)." (Grifo nosso).
6. Assim, por se tratar de dispositivo especial, percebe-se que o Órgão ministerial fez a opção de afastar a
aplicação do art. 205 do CPM, cuja pena está prevista de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, para
aplicar o art. 121, § 2º, inciso VII, do CP comum, justamente porque a pena mínima prevista no citado
tipo legal é de 12 (doze) anos de reclusão e a máxima, por sua vez, de 30 (trinta) anos de reclusão.
7. Portanto, partindo-se da premissa de que o apelante/apelado também poderia ter vindo condenado nas
penas do art. 205 do CPM, como já ocorreu em casos anteriores julgados por esta Corte, penso que andou bem
o Juízo a quo ao adotar medida de política criminal, para fixar a pena-base no seu patamar mínimo, ou seja,
em 12 anos de reclusão, até porque se trata de crime tentado.
8. Aliás, não foram raras as vezes em que este Tribunal, por questão de política criminal, evitando-se a fixação
de uma pena que viesse ferir o princípio da proporcionalidade, elege uma minorante inominada, para diminuir
a pena-base que seria fixada em patamar bastante elevado, ou deixou de aplicar disposição prevista no CPM
sobre continuidade delitiva, para aplicar o comando previsto no art. 71 do CP comum.
9. Mutatis mutandis, mesmo não se desconhecendo a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, é
possível asseverar que, neste caso, restou evidente que a reprimenda se mostrou adequada e proporcional
para reprovação e prevenção do crime. Ao contrário, pedindo vênias ao eminente Ministro-Relator, reconhecer
todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM na forma proposta no seu voto, seria punir duas vezes o
condenado, ferindo o princípio do ne bis in idem.
10. Por essas razões e por entender que a pena fixada pelo Juízo a quo foi necessária e
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, adoto como minhas as razões de decidir da r.
Sentença, cujos trechos transcrevo a seguir:
"(...)
FUNDAMENTAÇÃO
Definição legal:
Contra o acusado CARLOS HENRIQUE foi imputada a prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado, assim previsto no Código Penal comum:
Código Penal:
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
...
VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal,
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo
até terceiro grau, em razão dessa condição:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120d9ebf1c
Código Penal Militar:
Art. 30. Diz-se o crime:
Crime consumado
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
Requisitos do crime de homicídio doloso:
Trata-se de crime material (requer o resultado naturalístico morte) e que se configura quando
uma pessoa retira, intencionalmente, a vida de outra pessoa.
O bem jurídico protegido é a vida extrauterina (se for intrauterina, trata-se de aborto), sendo
que o objeto do delito coincide com a vítima deste, qual seja, um ser humano distinto do
agente (se a vítima for o próprio agente, trata-se de suicídio).
O núcleo do tipo é o verbo 'matar', admitindo qualquer meio de execução, transformando,
assim, o tipo penal em um crime de forma livre.
O delito pode ser cometido por meio de ação (o que é mais comum) ou por omissão (neste
caso, quando o agente possui o dever de agir - garante).
Tanto o Código Penal Militar quanto o Código Penal comum trazem uma série de circunstâncias
que qualificam o crime e que se praticadas pelo agente tornam sua conduta ainda mais
reprovável, estabelecendo um novo valor mínimo e máximo para a pena a ser aplicada, razão
pela qual podem ser consideradas, cada qual, como um novo tipo penal, distinto da forma
simples e básica.
Os mesmos diplomas legais também trazem uma única causa de diminuição de pena, devendo
a reprimenda ser diminuída de 1/6 a 1/3 quando o agente tenha praticado o delito motivado
por alguns sentimentos que, em si, são nobres (relevante valor social ou moral) ou, ainda, que
sua conduta seja uma reação imediata a uma injusta provocação da vítima.
Na modalidade tentada, o agente, querendo retirar a vida de outra pessoa, pratica algum ato
executório, mas não consegue alcançar o resultado pretendido em razão da ocorrência de
alguma situação distinta da sua real intenção, devendo a pena prevista no tipo penal ser
reduzida de 1/3 a 2/3, sendo certo que o montante desse decréscimo deve levar em
consideração a menor ou maior proximidade em se alcançar o evento morte.
(...)
Dosimetria da pena:
Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão (Art. 121, § 2º, inciso VII, do Código
Penal comum c/c Art. 9º, inciso III, letra "d", do Código Penal Militar), sendo esta estipulada no
mínimo legal em razão, inclusive, do acusado não registrar antecedentes;
Pena alterada:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120d9ebf1c
- Não se mostraram presentes agravantes ou atenuantes;
Pena final:
- Diminui-se a pena-base em 2/3, nos termos do Art. 30, parágrafo único do CPM, perfazendo o
total momentâneo de 04 (quatro) anos de reclusão, salientando-se que a diminuição se deu em
seu grau máximo em razão dos disparos não terem atingido os militares ("tentativa branca"); -
Por fim, discordando do pedido formulado pelo Ministério Público Militar, considera-se que a
conduta do acusado se deu em concurso formal em razão da unidade de desígnio, já que
aquele praticou vários atos (disparos), mas dentro de uma mesma conduta (tentativa de fuga),
o que equivale a dizer que estava sob o mesmo contexto fático, aumentando-se a pena em 1/5
em razão do crime atentar contra a vida de 03 (três) pessoas, nos termos do Art. 70 do Código
Penal comum (aqui aplicado analogicamente em razão da não-recepção do Art. 79 do CPM,
uma vez que esse fere o princípio constitucional da individualização da pena), estabelecendo-
se, como pena definitiva, o total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão.
Regime inicial de cumprimento de pena:
Nos termos do Art. 33 e ss do Código Penal, o qual aqui se aplica de forma analógica em razão
de omissão do Código Penal Militar, fixa-se o regime inicialmente semi-aberto para
cumprimento da reprimenda penal. Benefícios legais: Recorrer em liberdade: Porque
inexistentes, no momento, os requisitos para decretação da prisão preventiva, reconhece-se o
direito do acusado em apelar em liberdade.
Suspensão condicional da pena (sursis):
Deixa-se de reconhecer o direito do acusado de ter suspensa a pena que lhe foi imposta, uma
vez que esta ultrapassa (e, em muito) o limite legal estabelecido no Art. 84 do Código Penal
Militar.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, resolve-se:
Condenar o acusado CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, à
pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em razão
de ter praticado, em concurso formal (CP, Art. 70), o crime previsto no Art. 121, § 2º, do Código
Penal c/c Art. 30, inciso II, do Código Penal Militar (tentativa de homicídio contra militares
federais no exercício da função).
Reconhecer ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Não reconhecer ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena.
Estabelecer o regime inicialmente semi-aberto para cumprimento da reprimenda.
Determinar a computação na pena privativa de liberdade do tempo de prisão provisória já
cumprida pelo acusado (CPM, Art. 67).
(...).". (Evento 187 da Ação Penal Militar nº 7000756-37.2018.7.01.0001).
Por essas razões, votava negando provimento ao apelo do Ministério Público Militar para manter inalterada a r.
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar